Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÕES DECIDIDAS. PRECLUSÃO. LEI No 8.088/90. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS. PLANO COLLOR. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES DEFINIDAS PELA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO No 685/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICES DO JUDICIÁRIO LOCAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Litisconsórcio passivo facultativo. Competência da Justiça Federal. Preclusão. As questões referentes à existência de litisconsórcio passivo facultativo entre o ora agravante, a União Federal e o BACEN e competência da Justiça Federal para julgar a causa já foram decididas pelo juízo de origem, por meio de decisão que não foi atacada a tempo e modo, sendo vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão.
2 – Laudo pericial. Impugnação. A impugnação ao laudo pericial sob o fundamento de indevido abatimento da devolução prevista na Lei no 8.088/1990 não encontra amparo nos autos, se não há qualquer indicação, nos cálculos periciais, de que tenha havido a efetiva consideração de tais valores no cômputo do valor exequendo.
3 – Excesso de execução. Plano Collor. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda.
4 – Juros de mora. Termo inicial. Entendimento consolidado no STJ. Consoante entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo no 685), "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior."
5 – Correção monetária. Índice do Judiciário local. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário local, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte para atualização monetária do débito, e não os índices empregados pela Justiça Federal.
6 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

r